Tribunal: STM
Processo: 7000509-47.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA-REVISORA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ACUSADO CIVIL. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO. POSSE DE FUZIL 7,62MM E MUNIÇÕES SUBTRAÍDOS DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. PEDIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. GRAVIDADE. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂMINE.
No julgamento conduzido exclusivamente por juiz federal da Justiça Militar, a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, muito menos quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas (Precedentes do STF). Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
A versão defensiva se mostra bastante frágil para ensejar a desclassificação para receptação culposa. A dinâmica dos fatos demonstra que o acusado, no mínimo, assumiu o risco de ter na sua posse material de procedência ilícita. Dolo eventual configurado.
A absolvição pleiteada não encontra amparo nos autos. Além da confissão parcial, os depoimentos das testemunhas são harmônicos e não deixam nenhuma margem de dúvida sobre a autoria do crime. Igualmente, a materialidade é inconteste frente aos documentos que atestam a origem criminosa do armamento encontrado em poder do Apelante.
A fixação do regime de acordo com a pena imposta é uma faculdade e não obrigação atribuída ao magistrado sentenciante, na análise do caso concreto, sendo perfeitamente possível fixá-la em regime mais gravoso, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada. Inteligência do enunciado da Súmula 719 do STF.
Em que pese a instrução criminal estar encerrada, outras condições que ensejaram a segregação do Apelante ainda persistem frente à sua periculosidade consistente na posse de material bélico de alto poder de destruição, de uso restrito e subtraído das Forças Armadas, o que gera consequências nefastas à sociedade, necessitando, dessa forma, garantir a ordem pública.
Comprovadas autoria e materialidade dos tipos penais atribuídos ao Apelante, na forma descrita na peça acusatória, e diante da inexistência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, afigura-se irretocável a Sentença impugnada.
Sentença mantida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
27/02/2023, 16:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721675452823969708254364385940&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000509-47.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: EDENILSON DA SILVA LINDEMANN
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO APELO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; POR MAIORIA, REJEITOU A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA APM Nº 7000019-14.2022.7.03.0203/RS, A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, SUSCITADA DE OFÍCIO,
PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO MINISTRO CARLOS VUYK
DE AQUINO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

27/02/2023, 16:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721675452823969708254364385940&evento=72167...
2/2
Secretária

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000509-47.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: EDENILSON DA SILVA LINDEMANN
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA-
REVISORA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ACUSADO
CIVIL. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. MÉRITO. POSSE DE FUZIL 7,62MM E
MUNIÇÕES SUBTRAÍDOS DE ORGANIZAÇÃO MILITAR.
ART. 16 DA LEI 10.826/2003. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
MODALIDADE
CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EVENTUAL.
PEDIDO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.
GRAVIDADE.
MANUTENÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE. RÉU PRESO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂMINE.
No julgamento conduzido exclusivamente por juiz federal da Justiça
Militar, a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação,
muito menos quando suas teses estão devidamente registradas em
alegações escritas (Precedentes do STF). Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria.
A versão defensiva se mostra bastante frágil para ensejar a
desclassificação para receptação culposa. A dinâmica dos fatos
demonstra que o acusado, no mínimo, assumiu o risco de ter na sua
posse material de procedência ilícita. Dolo eventual configurado.
A absolvição pleiteada não encontra amparo nos autos. Além da
confissão parcial, os depoimentos das testemunhas são harmônicos e
não deixam nenhuma margem de dúvida sobre a autoria do crime.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
2/16
Igualmente, a materialidade é inconteste frente aos documentos que
atestam a origem criminosa do armamento encontrado em poder do
Apelante.
A fixação do regime de acordo com a pena imposta é uma faculdade e
não obrigação atribuída ao magistrado sentenciante, na análise do caso
concreto, sendo perfeitamente possível fixá-la em regime mais
gravoso, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada.
Inteligência do enunciado da Súmula 719 do STF.
Em que pese a instrução criminal estar encerrada, outras condições que
ensejaram a segregação do Apelante ainda persistem frente à sua
periculosidade consistente na posse de material bélico de alto poder de
destruição, de uso restrito e subtraído das Forças Armadas, o que gera
consequências nefastas à sociedade, necessitando, dessa forma,
garantir a ordem pública.
Comprovadas autoria e materialidade dos tipos penais atribuídos ao
Apelante, na forma descrita na peça acusatória, e diante da inexistência
de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, afigura-se
irretocável a Sentença impugnada.
Sentença mantida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade da APM nº
7000019-14.2022.7.03.0203/RS, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 02 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela DPU, contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de 8/4/2022, da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000019-
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
3/16
14.2022.7.03.0203, que condenou o civil EDENILSON DA SILVA LINDEMANN
à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-
multa, como incurso no art. 254, caput, do Código Penal Militar, e no art. 16, caput,
da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, incisos II e III, letra "a", com a agravante do art.
70, inciso II, letra "b", e na forma do art. 79, tudo do mencionado Código Penal
Castrense, tendo fixado o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
“a”, e § 3º, do CP, e na Súmula 719 do STF, pelo que se encontra atualmente em
prisão preventiva, tendo em vista o perigo que representa à ordem pública.
Em 25/1/2022, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia
em desfavor do nominado Civil, pelos seguintes fatos (evento 1, Doc. 1, da APM):
“[...]
1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 17 de janeiro de 2022,
aproximadamente às 12 horas, em um Posto de Bloqueio e Controle de Estradas,
estabelecido pelo Exército Brasileiro, na antiga estrada Bagé/Pelotas, próximo ao
entroncamento com a BR-153, o ora denunciado, EDENILSON DA SILVA
LINDEMANN foi flagrado pelo 3º Sgt LUÍS FELIPE DA ROSA DOS SANTOS e
demais militares que compunham a operação, pertencentes ao 7º Regimento de
Cavalaria Mecanizado (7º RCMec), sediado em Santana do Livramento/RS, na
posse do fuzil 7.62mm de número 203036, com 20 (vinte) munições, pertencente ao
Exército Brasileiro, que foi encontrado no interior do Ford Fiesta Sedan, cor
dourada, de placas MEP6G86, conduzido pelo ora denunciado.
2. O 3º Sgt LUÍS FELIPE, durante a abordagem realizada, após realizar uma
vistoria no porta-malas, solicitou ao ora denunciado que abrisse a porta traseira do
carro, levantasse o banco e, nesse momento, observou um objeto embrulhado em
um saco de estopa; em seguida, identificou o objeto como sendo um cano de fuzil e,
abrindo o saco de estopa, verificou mais algumas peças e o número de série do
fuzil, qual seja, 203036.
3. Em seguida, o 3º Sgt LUÍS FELIPE comunicou ao 2º Ten JOÃO VITOR
DAENECKE SCHAFFER que havia encontrado o fuzil e este último, após informar
o fato ao Centro de Operações (COp), foi até o veículo e ordenou ao 3º Sgt LUÍS
FELIPE que realizasse uma revista mais detalhada, o que foi feito, sendo as demais
peças que compunham o fuzil encontradas dentro do encosto do banco do carona.
4. O fuzil 7.62mm de número 203036 fora roubado da Guarda do Paiol da
Guarnição de Bagé, na madrugada do dia 15 de janeiro de 2022, e a investigação
dos fatos é objeto do Inquérito Policial Militar (IPM), autuado no E-PROC sob o
número 7000007-97.2022.7.03.0203.
5. Também participava do Posto de Bloqueio e Controle de Estradas e testemunhou
os fatos o Soldado LEONARDO PEDUSSI SIMÕES.
6. Por volta das 13 horas, o Cap KAIO CEZAR CORREA FERREIRA, servindo no
3º Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado, compareceu ao Posto de Bloqueio e
Controle de Estradas e algemou o ora denunciado, entendendo necessária tal ação
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
4/16
em razão de risco à tropa e perigo de fuga, considerando o grande porte físico do
preso. Também aproximadamente às 13 horas, uma patrulha da Brigada Militar de
Bagé/RS integrada por Policiais Militares Estaduais do 6º Regimento de Polícia
Montada (6º RMon), sediado em Bagé/RS, compareceu ao local e recolheu o ora
denunciado, que foi conduzido ao Hospital de Guarnição de Bagé e, após, ao 3º
Regimento de Cavalaria Mecanizado (3º RCMec), passando-se à lavratura do Auto
de Prisão em Flagrante (APF).
7. Ao ser questionado sobre os fatos acima narrados, o ora denunciado,
EDENILSON DA SILVA LINDEMANN informou que, em 16 de janeiro de 2022,
recebeu uma ligação telefônica de um desconhecido, que lhe ofereceu R$1.000,00
(mil reais) para que pegasse um armamento em Bagé. Aceitando a oferta, deslocou-
se até Bagé em seu carro e encontrou dois indivíduos, que estavam de motocicleta e
encapuzados, que colocaram a arma no banco de trás de seu carro e lhe deram os
prometidos R$1.000,00 (mil reais). Asseverou o ora denunciado que o armamento
‘era pra entregar no viaduto na BR116 que cruza com a avenida 25 de julho em
Pelotas’ e que ‘falaram que ia chegar alguém embaixo do viaduto e pegar.’
8. O Laudo Pericial nº 4/2022 (Evento 1, folhas 27/31) identifica o fuzil 7.62mm nº
203036, pertencente ao Exército Brasileiro e distribuído à carga do 3° Regimento
de Cavalaria Mecanizado. Já o Termo de Apreensão presente no Evento 1, folhas
32/33 informa o recolhimento do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, Ano e Modelo
2008, Placas MEP6G86, Chassi 9BFZF26P088289017, que era, por ocasião dos
fatos, conduzido por EDENILSON DA SILVA LINDERMANN, bem como a
apreensão de diversos materiais que se encontravam no interior do mencionado
veículo.
9. Do acima narrado, verifica-se que o denunciado, EDENILSON DA SILVA
LINDEMANN, recebeu e ocultou em proveito alheio, coisa proveniente de crime e,
posteriormente, transportou arma de fogo e munição de uso restrito das Forças
Armadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
mediante o pagamento de recompensa, para assegurar a ocultação, impunidade e
vantagem de outro crime.
10. Assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da lei, estando
incurso nas sanções do artigo 254 ‘Caput’, do Código Penal Militar (CPM) e do
artigo 16, ‘caput’, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, c/c o disposto no
artigo 9º, incisos II e III, letra ‘a’, do Código Penal Militar (CPM), com a
agravante do artigo 70, inciso II, letra ‘b’, e na forma do artigo 79, também do
Código Penal Militar (CPM).
11. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e
autuada a presente denúncia e o ora denunciado citado para ser processado e
julgado perante essa Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os
demais atos processuais até final condenação, ouvidas as testemunhas a seguir
arroladas [...]”.
Durante a fase inquisitorial, o acusado foi preso em flagrante no dia
17/1/2022 (APF 7000010-52.2022.7.03.0203 - evento 1), tendo sido decretada a sua
prisão preventiva no dia 18/1/2022, por ocasião da realização da audiência de
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
5/16
custódia (APF 7000010-52.2022.7.03.0203 - evento 19).
Em 28/1/2022, a Denúncia foi recebida, por preencher os requisitos
legais, estabelecendo-se o rito comum ordinário do Código de Processo Penal
comum (evento 1 – doc. 2, da APM).
O réu foi citado (evento 18 da APM), apresentou resposta escrita à
acusação (evento 25 da APM).
Na fase dos arts. 397 e 399 do CPP, foi mantida a decisão de
recebimento da Denúncia, com a rejeição da possibilidade de absolvição sumária
(evento 29 da APM).
Em 19/2/2022, o MPM juntou aos autos o laudo pericial (evento 49 da
APM).
Em 21/2/2022, em audiência de instrução (eventos 53 e 54 da APM),
foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público Militar:
- 3º Sgt Luís Felipe da Rosa dos Santos;
- 2º Ten João Vitor Daenecke Schaffer;
- Cap Kaio Cezar Correa Ferreira; e
- Sd Ralfi Pereira da Rosa.
O MPM desistiu da oitiva do ex-Sd Leonardo Pedussi Simões e a
Defesa não arrolou testemunhas.
Ao final, o réu foi qualificado e interrogado, tendo os debates orais
sido convertidos na apresentação de memoriais escritos, na forma do art. 403, § 3º,
do CPP, e mantida a custódia cautelar (evento 54 da APM).
As Partes apresentaram alegações finais escritas (eventos 66 e 71 da
APM). Em sua Manifestação (evento 66 da APM), o MPM pugnou pela condenação
do acusado, nos termos da Denúncia, requerendo, ainda, a realização de sustentação
oral (evento 67 da APM). Já a Defesa, nas suas alegações finais (evento 71 da
APM), requereu a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade
culposa, além da aplicação da pena, quanto ao delito do Estatuto do Desarmamento,
no mínimo legal. Subsidiariamente, postulou pela absolvição do acusado por
ausência de provas e a concessão do sursis.
Na decisão inserta no evento 74 da APM, o feito foi chamado à ordem,
tendo sido negado o pedido Ministerial de sustentação oral.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
6/16
Conclusos os autos para julgamento (evento 77 da APM), o Juiz
Federal da JMU da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em 8/4/2022, julgou procedente a
Denúncia, para condenar o acusado à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, como incurso no art. 254, caput, do
Código Penal Militar e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 9º, incisos
II e III, letra "a", do CPM, com a agravante do art. 70, inciso II, letra "b", e na forma
do art. 79, todos CPM, fixado o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea “a”, e § 3º, do CP e na Súmula 719 do STF, pelo que manteve a prisão
preventiva, tendo em vista o perigo que representava à ordem pública (evento 85 da
APM).
A Sentença foi publicada no mesmo dia em que foi prolatada e
transitou em julgado para o MPM em 25/5/2022 (evento 117 da APM).
O réu foi intimado da Sentença pessoalmente em 12/4/2022 (evento 98
da APM) e, tendo em vista a renúncia do procurador particular, o agente foi
novamente intimado para constituir novo advogado no prazo de 5 (cinco) dias
(evento 102 da APM). Após o transcurso do prazo, in albis, o Juízo nomeou a DPU
para o encargo da defesa técnica do preso (evento 106 da APM).
O Órgão Defensivo interpôs recurso de Apelação em 23/5/2022
(evento 116 da APM). Em suas razões, pugnou pela absolvição do apelante em
relação ao crime de receptação tipificado no art. 254 do CPM; subsidiariamente,
pela desclassificação para a modalidade culposa da conduta (art. 255 do CPM).
Ao final, pugnou pela revogação da prisão preventiva mantida na
Sentença Condenatória (evento 1, doc. 2).
Em Contrarrazões, apresentadas em 1º/8/2022, o MPM requereu o
desprovimento do Apelo, com a consequente manutenção da sentença condenatória,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da
ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso
da Defesa, para manter inalterada a sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 6).
A Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
7/16
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL SUSCITADA DE EX-OFFICIO
PELA MINISTRA REVISORA
A eminente Ministra-Revisora argui, de ofício, preliminar de nulidade
da Ação Penal Militar nº 7000019-14.2022.7.03.0203, a partir da fase do art. 433 do
CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem, em
virtude da não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, da ausência de
possibilidade às partes de realizarem sustentação oral. Aduz que a supressão do
referido artigo causou flagrante prejuízo de ordem processual, tendo em vista a
ausência de alteração legislativa restringindo essa fase, assegurada no rito
procedimental constante do Código de Processo Penal Militar.
A questão já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte
tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de
regra procedimental.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433
1 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
“EMENTA: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR,
DE
RITO
PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
8/16
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/08/2008,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213. DIVULG 29-10-2014. PUBLIC 30-10-2014)
(Sem grifos no original).
Ressalta-se que no processo originário, o Juiz Federal da Justiça
Militar Dr. Wendell Petrachim Araújo se manifestou quanto ao pleito do Ministério
Público Militar de realizar a sessão de julgamento com sustentação oral. Naquela
ocasião, a autoridade judiciária salientou que fora adotado desde o início o rito
processual previsto na legislação penal comum, por ser mais benéfico ao acusado,
com a possibilidade até de absolvição sumária após o oferecimento de resposta
escrita à acusação. Ressaltou ainda a ausência de prejuízo às partes e que a
inexigibilidade da sessão de julgamento nos processos conduzidos pelo juiz singular
é entendimento predominante nesta Corte, embora de forma majoritária. Dessa
forma, não há como acolher a alegada nulidade em homenagem ao princípio pas de
nullité sans grief, insculpido no art. 499
3 do CPPM.
Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas
em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se
pronunciou a Suprema Corte nos termos do julgado in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT
SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A
SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA
DEFESA. IMPETRANTE CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM
DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em
substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no
sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III –
Se a parte a ser convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um
deles foi devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é
eficaz e não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV –
Ordem denegada.” (HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119. DIVULG
06-06-2017. PUBLIC 07-06-2017) (Sem grifos no original).
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela eminente
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
9/16
Ministra-Revisora.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, suscitada ex-
officio, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Superada a preliminar, passo à análise do mérito.
O Apelante EDENILSON DA SILVA LINDEMANN foi condenado,
em concurso material, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de
19 (dezenove) dias-multa, como incurso no art. 254, caput, do Código Penal Militar
e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.
Os autos noticiam que no dia 17 de janeiro de 2022, em um Posto de
Bloqueio e Controle de Estradas, realizado pelo Exército Brasileiro, foi encontrado,
na posse do Apelante, um fuzil 7.62mm, número de série 203036, com vinte
munições, pertencente ao EB, roubado da Guarda do Paiol da Guarnição de Bagé,
no dia 15 de janeiro de 2022.
Em que pese a condenação nos dois tipos penais, restringe-se o recurso
defensivo à análise da receptação dolosa, assim descrita no Código Penal Militar:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou
oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Inicialmente, a Defensoria Pública da União requer a desclassificação
para receptação culposa, por considerar ausente o requisito subjetivo do tipo, pois o
ora Apelante não teria o conhecimento da origem ilícita da res.
A versão defensiva se mostra bastante frágil para ensejar a
desclassificação pretendida. A dinâmica dos fatos demonstra que o acusado, no
mínimo, assumiu o risco de ter na sua posse material de procedência ilícita. Em
juízo, ele assim se manifestou:
“[...]
(1) estava num bar com amigos e recebeu uma ligação pelo WhatsApp;
(2) atendeu e o interlocutor afirmou que havia recebido o seu número de um amigo
e o indagou se não queria fazer um serviço;
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
10/16
(3) aceitou o serviço, pois estava precisando de dinheiro;
(4) o interlocutor afirmou que precisava ir até Bagé buscar uma encomenda;
(5) lhe foi prometido o pagamento de mil reais;
(6) passou a placa e a cor do veículo pelo telefone, e alguém lhe esperaria em
Bagé;
(7) chegou 06 horas da manhã em Bagé;
(8) como o interlocutor havia afirmado que era na entrada de Bagé, para onde
nunca havia ido, colocou no GPS;
(9) quando chegasse numa rótula, haveria uma moto lhe esperando no
acostamento, e era para segui-la;
(10) foi atrás da moto até uma ‘coloniazinha’ e lhe mandaram ficar parado e
colocaram dentro do carro;
(11) lhe mandaram deixar o carro estacionado no centro e calcular para chegar às
10 horas no viaduto da 25 de julho, onde alguém lhe encontraria para buscar a
encomenda;
(12) foi para o centro de Bagé, estacionou o carro e almoçou;
(13) por causa da chuva, resolveu voltar mais cedo;
(14) ao passar perto de um posto de combustíveis, o seu carro ‘ferveu’ o motor;
(15) desceu e colocou água no carro;
(16) avistou o bloqueio e parou quando ordenado;
(17) seguiu todas as ordens do Sargento;
(18) o Sargento encontrou o objeto que estava carregando;
(19) falou para o Sargento que eram umas peças;
(20) o Sargento abriu e disse que era um fuzil que havia sido roubado;
(21) não sabe quem é o amigo que forneceu o seu telefone;
(22) desconhece quem é a pessoa que lhe ligou;
(23) não sabe reconhecer as pessoas que colocaram o fuzil, pois elas estavam com
capacete e máscara;
(24) lhe falaram que era uma ‘arma 12 de caça’ registrada;
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
11/16
(25) não sabia que era um fuzil, nem que o Exército estava buscando um fuzil;
(26) confirma o seu depoimento no APF;
(27) é credenciado no Exército como CAC;
(28) tem conhecimento sobre pistolas, revólveres e ‘12’;
(29) não serviu ao Exército;
(30) tem uma microempresa de construção;
(31) tem uma filha de 06 anos e outra que nasceu no dia 22 de dezembro;
(32) é o único provedor da casa e tem residência fixa;
(33) a sua família é de São Lourenço e se mudou aos 15 anos para Pelotas/RS”.
Constata-se, nas palavras do Apelante, que qualquer pessoa com um
mínimo de discernimento e prudência suspeitaria da empreitada. Não parece crível
ser contratado por alguém não identificado, por um valor relativamente alto, para
buscar uma encomenda distante 190 km e entregar em um viaduto no município de
destino.
Portanto, perfeitamente delineado o dolo eventual, nos moldes
apontados na escorreita decisão do Juízo a quo, cito:
“[...]
Com efeito, diversamente do seu equivalente na lei penal comum (art. 180 do
Código Penal), o crime especial de receptação previsto no CPM (art. 254 do CPM)
não pressupõe dolo direto e específico (isto é, ‘coisa que sabe ser produto de
crime’), bastando que, nas circunstâncias objetivas (exteriorização dos elementos
do tipo penal), o agente assuma o risco de dar causa ao resultado jurídico da
norma incriminadora (dolo eventual), com o especial fim de agir (‘proveito próprio
ou alheio’).
[...]” (Evento 1-, SENT1, fl. 19). (Grifos no original.)
Sobre a possibilidade de dolo eventual no crime de receptação do
Código Penal Militar, Nucci esclarece:
“Aspecto subjetivo: é o dolo. A forma culposa possui previsão específica no art.
255. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, que é a nítida intenção de
tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito.
Além disso, diversamente do que ocorre na legislação penal comum, onde
somente se admite o dolo direto, nesse tipo penal militar pode-se acolher qualquer
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
12/16
forma de dolo – direto ou eventual. [...]” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense, 2021, pág. 396.) (Sem
grifos no original.)
Na mesma esteira, entende esta Corte, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFESA. RECEPTAÇÃO (CPM, ART. 254). CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REDUÇÃO
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Trata-se de receptação de
viatura do Exército Brasileiro descaracterizada, anteriormente furtada, praticada
por civil flagrado finalizando o desmonte do interior do veículo, inexistindo, em
face do conjunto probatório, qualquer dúvida no tocante à autoria e à
materialidade delitivas. 2. Não é cabível a desclassificação da conduta típica para
a modalidade culposa. O tipo penal em questão, diversamente do que ocorre na
legislação penal comum, não se restringe ao dolo na modalidade direta,
admitindo-se, também, o dolo eventual para a sua configuração. 3. O Conselho
Julgador, na Dosimetria da pena, pode considerar condenações transitadas em
julgado, anteriores e distintas, para aumentar a pena-base por maus antecedentes e
para aplicar a agravante da reincidência, sem que isso configure ilegalidade, sendo
incabível a redução da pena. Precedente do STF. 4. Apelo não provido. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000069-65.2013.7.04.0004.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
19/5/2015. Data de Publicação: 28/5/2015).
A Defesa prossegue seu arrazoado requerendo a absolvição do crime
de receptação dolosa por insuficiência de provas.
Mais uma vez, a tese defensiva é refutada pelos autos. Todo o acervo
probatório juntado aponta para a receptação dolosa praticada pelo Apelante.
Além da confissão parcial, os depoimentos das testemunhas são
harmônicos e não deixam margem de dúvida sobre a autoria do crime.
Igualmente, a materialidade é inconteste e não existe incerteza quanto
à origem ilícita da res, destaco:
Boletim Administrativo Reservado nº 5, com a inclusão do armamento na
carga no ano de 2013 do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado (IPM
7000010-52.2022.7.03.0203, evento 41, ANEXO 3, fl. 2); e
Laudo de Perícia no fuzil (IPM 7000010-52.2022.7.03.0203, evento 41,
ANEXO 6).
Esse também foi o entendimento da PGJM, destaco:
“[...]
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
13/16
Também não deve prosperar o pedido de absolvição do apelante da acusação da
prática do crime de receptação, em razão da alegada insuficiência probatória,
notadamente pela harmonia entre os depoimentos colhidos no curso do processo
dos militares que realizaram o flagrante naquele dia, além, claro, da própria
confissão do réu, bem como das provas periciais e documentais, as quais são
suficientes para a configuração à saciedade da autoria delitiva, conforme esposado
no decreto condenatório em conformidade com o sistema do livre convencimento
motivado.
[...]” (Evento 6, fl. 5).
Como última tese, requer a revogação da prisão preventiva, destacando
as condições pessoais favoráveis do acusado. Manifesta-se nos seguintes termos:
“Conforme narrado na decretação da prisão preventiva, o apelante restou preso
por força do disposto nos artigos 254 e 255, alíneas ‘a’ e ‘b’, tudo do Código de
Processo Penal Militar, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e resguardo
da apuração do inquérito militar.
Sendo assim, considerando as condições pessoais favoráveis do acusado e
devidamente apuradas as informações necessárias para o regular andamento da
instrução processual, entende-se que se faz sanada a circunstância que motivou sua
prisão cautelar, evidenciando-se a manutenção desproporcional.
Nesse sentido, salienta-se que o apelante é o principal responsável pelo sustento da
sua família, sendo pai de duas meninas, Yasmin Meireles Lindermann, com 6 (seis)
anos de idade e Isabella Meireles Lindermann, de apenas 3 (três) meses de idade.
Não obstante, trata-se de pessoa primária, sem inquéritos ou outros processos em
curso, trabalhador com endereço fixo, não restado demonstrado, frente ao caso
concreto, acentuada periculosidade que sua liberdade possa oferecer. ” (Evento 1,
RAZAPELCRIM2, fl. 11).
A pena do Apelante resultou em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, o que ensejaria, nos termos da alínea
“b” do § 2º do art. 33 do Código Penal comum, o regime prisional semiaberto.
Contudo, o citado dispositivo é claro ao estabelecer que o condenado
“poderá” cumprir pena em regime semiaberto. Portanto, trata-se de uma faculdade e
não de uma obrigação atribuída ao magistrado sentenciante, na análise do caso
concreto, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal, cito:
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984).
Nesse norte, encontra-se decisão da Suprema Corte, in verbis:
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
14/16
“EMENTA: “HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADO A PENA
RECLUSIVA
INFERIOR
A
08
(OITO)
ANOS
–
ESTIPULAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
REGIME
INICIAL
FECHADO
–
POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL
RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA
719/STF) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA MAIS BRANDO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS INTEIRAMENTE
DESFAVORÁVEIS AO RÉU – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,
EXAMINANDO
PRESSUPOSTOS
DE
ÍNDOLE
SUBJETIVA,
DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO “HABEAS CORPUS”, O IMEDIATO
CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS
GRAVOSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O preceito inscrito no art.
33, § 2º, “b”, do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo
tratando-se de réu sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde
logo, o regime penal semiaberto. A norma legal em questão permite ao juiz impor
ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em
decisão suficientemente motivada (Súmula 719/STF). A opção pelo regime menos
gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado.
Precedentes.” (HC 125589 AgR, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 19/5/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124. DIVULG 25/6/2015.
PUBLIC 26/6/2015). (Sem grifos no original.)
Como destacado na ementa supracitada, além da disposição legal, o
STF formou entendimento, por meio do enunciado da Súmula 719, que permite o
cumprimento em regime mais gravoso, desde que a decisão se encontre devidamente
fundamentada, como ocorreu nos autos, cito:
“[...]
Considerando a gravidade concreta do delito (agente transportava para outro
município um fuzil 7.62 mm que havia sido subtraído do Exército Brasileiro) e o
fato de o agente ter tido quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis
consideradas na dosimetria da pena, fixo o regime inicial fechado, fulcro no art.
33, § 2º, ‘a’, e §3º, do CP e da Súmula 719 do STF (‘A imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea’).
[...]”. (Evento 1, SENT1, fl. 28.) (Grifos no original.)
Quanto à manutenção da prisão preventiva, novamente constata-se
acerto na decisão hostilizada ao destacar:
“[...]
Para fins do art. 387, § 1º, do CPP, considerando a periculosidade do agente, que
transportava para outro município um fuzil 7.62 mm que havia sido subtraído do
Exército Brasileiro possivelmente para uso de organizações criminosas, mas,
sobretudo, pelo fato noticiado nos autos de ter armas de grosso calibre registradas
em seu nome (como CAC) que estão extraviadas, apesar das diligências realizadas
pelas autoridades militares para recuperá-las, persiste o perigo para ordem
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
15/16
pública, que é atual e não pode ser mitigado por outra medida alternativa, de
modo a tornar imperiosa a manutenção da prisão preventiva, nos termos das
decisões anteriormente prolatadas nos autos.
[...]”. (Evento 1, SENT1, fl. 28.) (Grifos no original.)
Outro não é o entendimento do Custos Legis, friso:
“[...]
Por fim, ainda persistem os requisitos e fundamentos na necessidade de
manutenção do encarceramento do apelante, nos termos decididos pelo Juízo de
piso, cuja fundamentação abaixo transcrita denota ausência de razão da Defesa em
seu pedido de revogação, senão vejamos:
‘Para fins do art. 387, § 1º, do CPP, [...].’
Neste ponto, o r. Decisum vergastado encontra-se em consonância com a
jurisprudência que viceja no colendo Superior Tribunal de Justiça de que ‘tendo o
réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da
condenação, lhe fosse deferida a liberdade’ (AgRg no HC 707.502/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2021).
[...]” (Evento 6. fls. 5/6.)
Em que pese a instrução criminal estar encerrada, outras condições que
ensejaram a segregação do Apelante ainda persistem frente à sua periculosidade,
consistente na posse de material bélico de alto poder de destruição, de uso restrito e
subtraído das Forças Armadas, o que gera consequências nefastas à sociedade,
impondo, dessa forma, a necessidade de garantir a ordem pública.
Não é demais destacar que o Apelante é CAC, portanto conhecedor das
normas para porte e posse de armas, o que torna mais abjeta sua conduta.
Pelas razões acima apresentadas, comprovadas a autoria e a
materialidade dos tipos penais atribuídos ao Apelante, na forma descrita na peça
acusatória, e diante da inexistência de causas excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade, afigura-se irretocável a Sentença impugnada.
Diante do exposto, superada a preliminar de nulidade arguida ex
officio pela eminente Ministra-Revisora, no mérito, voto no sentido de negar
provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:51
:: 40001348537 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
16/16
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348537v20
e do código CRC c8cfde25.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/2/2023, às 22:20:35
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:(...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
3. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348537 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000509-47.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: EDENILSON DA SILVA LINDEMANN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 2/2/2023, votei vencida,
divergindo da douta maioria, quanto à matéria preliminar, nos seguintes termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do
Juiz Federal da Justiça Militar da União, de 8/4/2022, da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000019-14.2022.7.03.0203,
que condenou o civil EDENILSON DA SILVA LINDEMANN à pena de 5 (cinco)
anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, como incurso
no art. 254, caput, do Código Penal Militar e no art. 16, caput, da Lei nº
10.826/2003, c/c o art. 9º, incisos II e III, letra "a", do CPM, com a agravante do art.
70, inciso II, letra "b", e na forma do art. 79, todos CPM, fixado o regime inicial
fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do CP e do Enunciado nº 719
da Súmula do STF, pelo que se encontra atualmente em prisão preventiva, tendo em
vista o perigo que representa à ordem pública.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM (suscitada ex officio)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade, a partir da fase do art. 433
do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Na hipótese, o Juízo de primeiro grau proferiu Sentença condenatória
sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente,
a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas oportunizar, não somente à Defesa, como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar à
primeira.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
2/14
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo — do
Colegiado para o singular — não conduz à supressão de fase imprescindível à
concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade (art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a
produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, por outro lado, são
vedados indevidos atropelos processuais, uma vez que, conforme aduzem Nestor
Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal
deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da
celeridade e da duração razoável do processo, porquanto o que se almeja é frear a
procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo de impunidade ao
criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda,
de que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo,
necessariamente, demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e,
principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo legal, consubstanciado na
ampla defesa e no contraditório.
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. É salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do munus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões
orais causou flagrante prejuízo ao condenado, eis que, nos termos do enunciado
sumular nº 523 do STF, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
3/14
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o
réu" (Grifo nosso.)
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda
necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais
no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual
comum, o oferecimento das alegações finais na forma oral tem primazia sobre a
forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos casos complexos ou presente o
litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de
Processo Penal, que, aliás, foram objeto de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in
verbis:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo
indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte)
minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis
por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. (Redação
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de
cada um será individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse,
serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período
o tempo de manifestação da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número
de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias
sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o
prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008). (Grifos nossos.)
O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo,
expressamente atribuiu preferência às alegações orais, excepcionando essa forma
nos casos acima mencionados, os quais sequer se assemelham à presente hipótese
em julgamento.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
4/14
Ex positis, suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da APM nº
7000019-14.2022.7.03.0203/RS, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem, no que fui
acompanhada pelo ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão à Defesa.
A conduta do réu subsome ao tipo penal previsto no art. 254 do CPM e
no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.
O acusado foi denunciado pelo delito tipificado no art. 254 do CPM,
que dispõe sobre o crime de Receptação: Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em
proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, ou influir para que terceiro,
de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, até cinco anos.
De igual modo, incorreu nos imperativos do art. 16 da Lei nº.
10.826/2003:
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três)
a 6 (seis) anos, e multa.
No tocante à análise dos pedidos formuladas pela DPU no Apelo,
anoto serem os seguintes: a) seja desclassificada a conduta prevista no art. 254 para
a tipificada no art. 255, ambos do Código Penal Militar; e, subsidiariamente, b) a
absolvição do crime do art. 254 do Código Penal Militar; e c) a revogação da prisão
preventiva imposta ao réu.
Tendo em vista a demonstração dos argumentos recursais, bem
como a análise apurada dos pleitos do petitório, cumpre destacar que a Defesa
não requereu a absolvição do recorrente no tocante à sua apenação como
incurso no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, tampouco, concernente à aplicação da
multa pelo Juízo a quo, pelo que reconheço o trânsito em julgado parcial da
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
5/14
Sentença Condenatória primeva, tendo em vista o ataque recursal ter sido
direcionado apenas, e tão somente, ao crime de receptação previsto no art. 254
do CPM.
Nos autos em epígrafe, estão demonstradas a autoria e a materialidade
delitivas, tenazes consagrados no elemento subjetivo doloso do réu no cometimento
dos supramencionados crimes.
A materialidade é inafastável, acorde farto conjunto probatório inserto
no feito, a exemplo do Termo de Apresentação, em que o condutor da prisão em
flagrante entregou o preso para a autoridade militar (evento 1, doc. 1, fl. 4, do APF);
do Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em razão de o acusado ter sido flagrado na
posse do fuzil 7.62 mm, número 203036, com 20 (vinte) munições, pertencente ao
Exército Brasileiro (APF - evento 1, doc. 1, fls. 12/17); do relatório da autoridade
militar que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF - evento 1, doc. 1, fl. 21); do
Laudo Pericial 4/2022, que concluiu pela higidez de todas as peças internas do fuzil
pertencente ao Exército Brasileiro, com exceção do eixo de fixação da haste guia do
ferrolho (APF - evento 1, doc. 1, fls. 27/31); do Termo de Apreensão, em que foram
apreendidos diversos objetos na posse do acusado (APF - evento 1, doc. 1, fls.
32/33); e do Laudo de Perícia, em que os experts avaliaram o preço do fuzil em R$
19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) e cada munição em R$ 14,50 (quatorze
reais e cinquenta centavos) (APF - evento 41, doc. 6; APM - evento 49).
Na mesma senda, a autoria delitiva, de igual modo, restou demonstrada
por meio do interrogatório do recorrente e das provas testemunhais, que, de forma
uníssona, corroboraram com as alegações da Peça Pórtico.
Afiançou, em seu depoimento judicial, o Sgt Luís Felipe da Rosa dos
Santos, policial do EB que abordou o recorrente no Posto de Controle e Bloqueio de
Estradas - versão que fora confirmada pelas demais testemunhas ministeriais, o Ten
João Vitor Daenecke Schaffer, o Cap Kaio Cezar Correa Ferreira e o Sd Ralfi
Pereira da Rosa (evento 53 da APM) -, in verbis:
(...) que participou do Posto de Controle e Bloqueio de Estradas, que
havia sido instaurado para realização da inspeção de todos os
veículos que saíssem de Bagé, para tentar localizar o fuzil que havia
sido subtraído do Exército; abordou o veículo conduzido pelo
acusado, que por volta de 12h40min, o carro se aproximou e deu a
ordem de parada; pediu que o acusado lhe acompanhasse numa
vistoria no porta-malas e no estepe do carro. Em seguida, pediu que
o acusado abrisse a porta traseira e o indagou se o banco levantava,
o que foi respondido afirmativamente; o acusado levantou o banco;
quando se observou que havia um objeto embrulhado num plástico;
perguntou ao acusado o que era, e ele lhe respondeu que não era
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
6/14
nada, apenas umas peças; perguntou se poderia ver as peças, e o
acusado afirmou que sim; foi quando identificou o fuzil; pediu aos
soldados para "ficarem de olho" no acusado e reportou o fato ao seu
superior; perguntou ao acusado aonde estava a outra parte do fuzil; o
acusado mostrou o restante das peças do fuzil voluntariamente. Ainda,
que o acusado não revelou quem lhe entregou o fuzil. Por ordem do
general, o acusado teve as mãos imobilizadas com cordas, pois não
havia algemas; a Polícia do Exército algemou o acusado. Afiançou
que o acusado conduzia um Ford/Fiesta dourado e que o cano do fuzil
estava embaixo do banco traseiro; a parte da coronha e do punho
estava embaixo do banco do carona; a numeração do fuzil coincidia
com o subtraído do Exército. Afirmou que o Ten Schaffer realizou os
demais procedimentos. Que estava chovendo no dia do fato. Que o
acusado não demonstrou agressividade ou apresentou risco de fuga;
que ele afirmou que alguém havia dado o fuzil para ele transportar até
Pelotas, e que haviam oferecido mil reais para o transporte. (...).
(Grifos nossos.)
Em seu interrogatório em Juízo, o réu EDENILSON DA SILVA
LINDEMANN confessou a autoria dos fatos (evento 53 da APM).
Na ocasião, esclareceu que estava em um bar com alguns amigos
quando recebeu uma ligação via aplicativo WhatsApp e que, ao atender, o
interlocutor disse que havia conseguido o seu número por intermédio de um amigo,
indagando-o se ele não gostaria de realizar um serviço, pelo qual o apelante aceitou,
pois estava precisando de dinheiro.
Afiançou que o interlocutor disse que havia necessidade dele se dirigir
de Pelotas/RS à Bagé/RS para buscar uma encomenda, e que para isso receberia mil
reais.
Ato contínuo, o réu informou ao interlocutor a placa e a cor do seu
veículo pelo telefone, sendo alertado que alguém lhe esperaria em Bagé/RS. Ainda,
que chegou 6 (seis) horas da manhã na referida localidade, quando avistou, na rótula
da entrada da cidade, uma moto lhe esperando no acostamento, momento que a
seguiu, conforme instruções telefônicas do contratante.
Ademais, declarou que seguiu o motociclista até uma "coloniazinha",
onde algumas pessoas colocaram a encomenda no interior do veículo, sendo, na
ocasião, informado que deveria estacionar no centro da cidade e esperar algumas
horas, no intuito de chegar no viaduto da 25 de julho, em Pelotas/RS, por volta das
10 horas da manhã, onde alguém lhe encontraria para buscar a encomenda.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
7/14
Após, foi para o centro daquela cidade, onde estacionou o veículo e
almoçou, e, em decorrência do clima chuvoso, resolveu voltar mais cedo, ocasião
em que avistou o bloqueio e parou seu veículo como ordenado pela autoridade
policial.
Nessa senda, afirmou que seguiu todas as instruções do Sargento que o
abordou, e que o policial encontrou a encomenda, alegando o réu ao graduado que
se tratava de peças, e que, após a abertura do invólucro, observou tratar-se de um
fuzil.
Por fim, disse não saber quem é o amigo que forneceu o seu número de
telefone, bem como desconhece quem é a pessoa que ligou. Para além, declarou que
não consegue reconhecer as pessoas que colocaram o fuzil no veículo, pois elas
estavam de capacete e máscara. Asseverou que aqueles indivíduos falaram que a
encomenda era uma "arma 12 de caça" registrada, e que não sabia que se tratava de
um fuzil, nem que o Exército estava buscando o armamento furtado. Alegou que é
credenciado no Exército como CAC e que tem conhecimento sobre pistolas,
revólveres e "12".
Nesse conspecto, restou irrefutável a perfeita adequação dos delitos
discriminados na Exordial pelo Parquet Milicien à conduta do apelante.
No tocante ao argumento da Defesa quanto à desclassificação da
receptação, prevista no art. 254 do CPM, para a sua forma culposa, inserta no art.
255 do CPM, de igual modo, não merece prosperar.
É imperioso observar que, conforme alega a DPU, subsumir o fato ao
tipo penal previsto no art. 254 do CPM, sem apoio fático-probatório para tanto,
violaria os princípios da razoabilidade e da mínima intervenção. No entanto,
verifica-se, nos autos, que assiste razão ao MPM quando da imputação objetiva
capitulada ao agente.
O réu foi denunciado pelo delito tipificado no art. 254 do CPM c/c o
art. 16 da Lei nº. 10.823/2003. Em seu interrogatório judicial, esclareceu que sabia
ser o suposto trabalho uma empreitada criminosa. Tanto é, que não se surpreendeu
quando da revelação do fuzil furtado após o bloqueio e a abordagem policial na
rodovia que liga as duas cidades gaúchas.
De igual modo, narra toda a dinâmica dos fatos que descortinaria, a
qualquer pessoa com senso objetivo padrão, tratar-se de situação ilícita e perigosa,
sendo por óbvio o objeto que transportava advindo de atividade delituosa, e, mesmo
assim, assumiu integralmente o risco de transportá-lo sob promessa de recompensa.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
8/14
Nessa esteira, as provas presentes nos autos levam à responsabilização
penal do apelante quanto ao crime de receptação dolosa.
Cediço ser a receptação classificada como um delito acessório, porque
necessariamente pressupõe a prática de um crime anterior. A despeito disso, não se
lhe aplica o princípio civilista da gravitação jurídica, pela qual a sorte do bem
acessório segue a do principal. Vale dizer, a acessoriedade na órbita penal não se
confunde com a civil e não tem, por conseguinte, os mesmos efeitos jurídicos.
A receptação, na verdade, é crime autônomo e independente, tipificado
em uma norma penal imediata, sendo prescindível a condenação do agente pelo
crime anterior. A propósito, dispõe o art. 256 do CPM que: A receptação é punível
ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.
Além disso, é crime de tipo misto alternativo, pelo qual o sujeito ativo,
ainda que pratique dois ou mais núcleos do tipo, no mesmo contexto fático, somente
responde por um único delito. Na figura do art. 254 do CPM, o elemento subjetivo
do tipo é o dolo, representado pela ciência de estar adquirindo, recebendo ou
ocultando em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime ou influindo
para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
Nesse sentindo, cito precedente desta Egrégia Corte castrense, in
verbis:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. CORRÉUS CIVIL E MILITAR. INAPLICABILIDADE
DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/1995. DESCONHECIMENTO ACERCA
DA ORIGEM ILÍCITA DA RES. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO
EVENTUAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 1.
Tratando-se de corréus civil e militar ao tempo do crime, ainda que
tenham praticado os crimes em situações jurídicas diferentes, em
observância ao Princípio da Isonomia, não é justo assegurar apenas
ao civil a oportunidade de se beneficiar dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/1995. 2. O crime de receptação,
previsto no art. 254 do CPM, admite o dolo eventual. Nesse caso,
configura-se a prática delituosa quando o agente, apesar das
circunstâncias em que se deram a transação evidenciarem a origem
espúria do bem, prefere dar causa ao resultado descrito na norma
penal incriminadora. 3. Nos termos do art. 73 do CPM e do
Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, o magistrado deverá observar os
limites máximo e mínimo da pena cominada ao crime quando for fixar
o quantum da agravação ou da atenuação da pena-base na segunda
fase da dosimetria. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Recurso
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
9/14
conhecido e não provido. Decisão majoritária.’ Apelação nº. 7000642-
60.2020.7.00.0000. Relator: Min. Francisco Joseli Parente Camelo.
Publicação: 26/8/2021. (Grifo nosso.)
Portanto, a conduta praticada pelo recorrente é típica e antijurídica, e
ele, culpável. O elemento subjetivo do injusto restou devidamente comprovado na
forma dolosa nos termos legais.
Nesse diapasão, a doutrina é pacífica ao asseverar que, na receptação
(art. 254 do CPM), o elemento subjetivo do tipo é o dolo, representado pela ciência
de estar adquirindo, recebendo ou ocultando, em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime ou influindo para que terceiro, de boa-fé, a adquira receba ou
oculte, o que se amolda à perfeição ao presente case.
O dolo necessita abarcar a totalidade dos elementos configuradores da
descrição típica, desimportando sejam fáticos, jurídicos ou culturais, o que aqui
restou comprovado, com fulcro nas provas produzidas na instrução processual penal
militar, o que descredibiliza o argumento da Defesa Pública de insuficiência
probatória e a consequente aplicação do princípio do favor rei, mantendo-se a
condenação na modalidade dolosa.
No caso sub oculi, não há dúvidas que o acusado tinha pleno
conhecimento de que o objeto por si transportado era proveniente de crime.
Conclui-se pelo conjunto probatório que o réu incorreu nas condutas
nucleares do tipo previsto no art. 254 do Código Penal Militar, devendo, a
contragolpe, ser sancionado.
Rejeita-se, dessa forma, a pretensão da DPU, que pugnou pela
absolvição do acusado, sob o esteio do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se
intocável o perfeito enquadramento do Juízo de piso no case.
O apelante demonstrou não ter agido de acordo com as normas de
conduta esperadas objetivamente. Nesse desiderato, os elementos probantes ora
carreados apontaram, com firmeza, a responsabilidade penal do sujeito ativo.
Comprovada, portanto, está a flagrante vulneração do civil
EDENILSON DA SILVA LINDEMANN do bem jurídico tutelado pelo crime de
receptação, impondo-se a manutenção da condenação.
Noutro giro, cumpre salientar que a pena imposta pelo Juízo a quo está
perfeitamente adequada ao sistema trifásico de aplicação sancionatória, bem como a
aplicação do regime prisional e a manutenção da prisão preventiva do réu, tendo em
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
10/14
vista a normativa penal em comento, as circunstâncias do case e a jurisprudência
pátria.
Destaca-se que o Órgão Defensivo, ao final do recurso, requereu a
revogação da prisão preventiva imposta ao agente, sob o seguinte argumento, in
verbis:
‘(...) 2.3. Da desnecessidade da manutenção da prisão
Conforme narrado na decretação da prisão preventiva, o apelante
restou preso por força do disposto nos artigos 254 e 255, alíneas "a" e
"b", tudo do Código de Processo Penal Militar, a fim de assegurar a
garantia da ordem pública e resguardo da apuração do inquérito
militar.
Sendo assim, considerando as condições pessoais favoráveis do
acusado e devidamente apuradas as informações necessárias para o
regular andamento da instrução processual, entende-se que se faz
sanada a circunstância que motivou sua prisão cautelar, evidenciando-
se a manutenção desproporcional.
Nesse sentido, salienta-se que o apelante é o principal responsável
pelo sustento da sua família, sendo pai de duas meninas, Yasmin
Meireles Lindermann, com 6 (seis) anos de idade, e Isabella Meireles
Lindermann, de apenas 3 (três) meses de idade.
Não obstante, trata-se de pessoa primária, sem inquéritos ou outros
processos em curso, trabalhador com endereço fixo, não restado
demonstrado, frente ao caso concreto, acentuada periculosidade que
sua liberdade possa oferecer.
Dessa maneira, pleiteia-se a revogação da prisão cautelar”.
Ainda, observa-se que o Juiz Federal da JMU, em apertada síntese,
socorreu-se, fundamentadamente, na jurisprudência do Pretório Excelso para firmar
o regime inicialmente fechado ao réu, ex vi do art. 33 e parágrafos do CPB, após
observância do quantum apenado, assim também, manteve a prisão preventiva, com
fulcro na periculosidade da agente e nos imperativos da ordem pública. In litteris:
“(...) (3) DA PENA CONSOLIDADA:
Aplicada a regra do concurso material de crimes (art. 79 do CPM e
do art. 69 do CP), consolido a pena em 05 anos e 02 meses de
reclusão, além de 19 dias-multa.
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
11/14
Considerando a gravidade concreta do delito (agente transportava
para outro município um fuzil 7.62 mm que havia sido subtraído do
Exército Brasileiro) e o fato de o agente ter tido quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na dosimetria da
pena, fixo o regime inicial fechado, fulcro no art. 33, §2º, "a", e §3º,
do CP e da Súmula 719 do STF ("A imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea").
(...)
Para fins do art. 387, §1º, do CPP, considerando a periculosidade do
agente, que transportava para outro município um fuzil 7.62 mm que
havia sido subtraído do Exército Brasileiro possivelmente para uso
de organizações criminosas, mas, sobretudo, pelo fato noticiado nos
autos de ter armas de grosso calibre registradas em seu nome (como
CAC) que estão extraviadas, apesar das diligências realizadas pelas
autoridades militares para recuperá-las, persiste o perigo para ordem
pública, que é atual e não pode ser mitigado por outra medida
alternativa, de modo a tornar imperiosa a manutenção da prisão
preventiva, nos termos das decisões anteriormente prolatadas nos
autos.
Restituam-se os bens apreendidos, nos autos, ao acusado.
Considerando o disposto no art. 62 do CPM, expeça-se Ofício (ao
estabelecimento em que se encontra recolhido) de recomendação para
a prisão (haja vista que o réu já se encontra preso preventivamente,
sendo, por consequência, despiciendo expedição de mandado de
prisão) e a guia para execução provisória da pena (decorrente da
prisão preventiva em curso), que deverá ser deprecada, desde, logo, à
Vara de Execuções Criminais de Bagé/RS.
(...).”
Da análise exauriente do feito, não assiste razão à DPU.
In specie, o réu foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso nos tenazes dos delitos insertos da Exordial
acusatória, pelo que essa revisora não veria maior justeza. Para além, ao se verificar
o regime prisional inicial para o cumprimento da pena definitiva, melhor sorte não
deve ser observada ao recorrente, tendo em vista o que estabelece o art. 33, §2º,
alínea ‘b’, e o §3º, do CPB:
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
12/14
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os
seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a
regime mais rigoroso:
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro)
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto; (...).
(...)
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Grifo nosso.)
A Suprema Corte Brasileira sumulou o entendimento de que é cabível
a aplicação de regime mais gravoso ao agente, por discricionariedade do magistrado,
em desconformidade com o quantum da pena imposta, acorde a previsão do §3º
supramencionado (Enunciado sumular nº 719).
A referida aplicabilidade mais gravosa necessita de fundamentação
idônea, nomeadamente no tocante à periculosidade do agente e à gravidade de seu
agir. Cito precedente daquela Suprema Corte, in verbis:
“EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus.
Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
receptação. Alegação de nulidades. Supressão de instâncias. Regime
inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 1. As alegações de nulidades na condenação
imposta ao acionante não foram analisadas pelas instâncias de origem
(TJ/CE e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF,
sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A imposição do “regime
de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso concreto, o regime
fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos
da prova judicialmente colhida, notadamente porque “o réu também
responde a outros processos, inclusive um processo em fase de
execução por fato anterior ao apurado nos presentes autos,
evidenciando que o réu é propenso a atividades delituosas” (trecho
do acórdão do Tribunal estadual). Precedente. 3. Agravo regimental a
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
13/14
que se nega provimento.” HC nº 157.586. Primeira Turma. Relatoria
do Min. Marco Aurélio. Relator para o Acórdão Min. Alexandre de
Moraes. Publicação: 1º/8/2019. (Grifos nossos.)
Mais uma vez, é irreparável a Sentença Condenatória proferida pelo
Juízo primevo no tocante à imposição da pena, bem como o esmero na
fundamentação da apenação, a manutenção da prisão preventiva e a exegese na
imposição do regime inicialmente fechado ao réu.
No que pese o destaque da DPU, que asseverou ser o recorrente não
reincidente em crimes comuns ou militares, plausível é a configuração do regime
fechado para delitos desse jaez, em especial quando em atividade criminosa com o
escopo de ocultar e de transportar armamento de uso restrito das Forças Armadas,
que sabidamente, via de regra, são destinados ao crime organizado.
Há contra o réu três circunstâncias desfavoráveis, como bem pontuou o
magistrado de piso, após análise do art. 59 do CBP e do art. 69 do CPM, uma vez
que ele ocultou o fuzil furtado em seu veículo, além de tentar transportá-lo para
outro município, e, por fim, por ter agido sob a promessa de recompensa, o que
confirma a alta periculosidade do agente, bem como a necessidade de manutenção
da sua prisão cautelar.
Alfim, é importante ressaltar que a prisão preventiva será convertida,
após o trânsito em julgado dessa Apelação, julgada na presente Sessão Plenária, em
execução definitiva, sendo, por óbvio, detraído o período em que restou o recorrente
preso preventivamente, não evidenciando qualquer prejuízo à progressão para o
regime semiaberto, caso respeitados os requisitos legais, devendo por certo ser ela
mantida, nos moldes do Decreto Condenatório.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo da DPU, para manter
íntegra a condenação do civil EDENILSON DA SILVA LINDEMANN pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 2 de fevereiro de 2023.

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de
Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348846v3 e
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:52
:: 40001348846 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
14/14
do código CRC 49a9aef9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/2/2023, às 18:16:27
7000509-47.2022.7.00.0000
40001348846 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR